Tribunal: TJDFT
Processo: 0026861-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
A parte apelante foi intimada da sentença por meio eletrônico (com expedição eletrônica datada de 18/11/2020 e ciência registrada em 30/11/2020) e por publicação no Diário da Justiça Eletrônico (disponibilização ocorrida em 20/11/2020 – ID n. 23125401). Não obstante, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. Assim, intime-se a apelante a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, em 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos.